Tribunal: STF
Processo: Rcl 48505
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Danielle Barreto de Melo contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do AIRR 0000547-22.2016.5.06.0023, em que alega usurpação da competência desta Corte quanto ao que foi decidido na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    Inicialmente, a reclamante requer a concessão da gratuidade da justiça:
    “[...] nos moldes da Lei. 1.060/50 e art. 790 §4º da CLT sob as penas legais, por encontrar-se em situação difícil, e não ter condições de estar em juízo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, nos termos das declarações de pobreza anexas, o que fazem sabedores de seu compromisso legal. 
    A comprovação da insuficiência de recursos se dá pela presunção declarada no art. 790, considerando o salário da parte reclamante, e também mediante o que prevê o art. 99, §3º do CPC/15 cumulado com o art. 5º LXXIV, CF” (pág. 12 da inicial). 
    Sustenta, em síntese, que
    “[é] cediço que a nova as alterações impostas pela Lei 13.467/2017 ao fazer a regulamentação da transcendência no âmbito do C. TST, determinou que fosse observada a sistemática do CPC, devendo ser observado os mesmos procedimentos dos recursos extraordinários repetitivos, o que nos leva a conclusão que em se tratando de questão com tese firmada e tema já definindo como de repercussão geral o processo que contrarie a decisão vinculante-obrigatória do STF, não ficará mais sujeito a afetação como recurso repetitivo. 
    Sendo assim, forçoso concluir que possuí [sic] o recurso, livre trânsito para ser apreciado como recurso extraordinário, portanto, não pode o TST, entendendo como inexistente o requisito da transcendência naquela questão, criar um óbice a competência do STF para em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional, portanto, o TST, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida está usurpando a competência desse E. STF. 
    Desse modo, a decisão objeto desta reclamação constitucional no momento em que, por decisão monocrática irrecorrível, entendeu o relator (autoridade coatora) que uma questão (tema 725 de repercussão geral) não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de política judiciária administrativa), está não só indo de encontro ao próprio instituto da transcendência trabalhista, porquanto, a análise do critério indicador de pré-existência político seja objetivo, não sujeito a interpretação pessoal do julgador (ainda que se depare em caso de distinção ou superação), acerca da questão versar acerca de matéria contrária ao sumulado pelo STF, bem como, da própria competência interna do Vice-Presidente do TST a quem cabe decidir pela admissibilidade de um processo que, ainda que ainda não seja um recurso extraordinário, nada impede que a tanto, vez que sujeito aos recursos que assim possibilitam, está o relator, portanto, em última análise, a usurpar a competência desse STF, obstando que um caso que, inevitavelmente e não por mera probabilidade, já está assegurado sua reapreciação por essa Excelsa Corte” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).
    Prossegue argumentando que a questão acerca do julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252
    “[...] ainda está em discussão no próprio STF, com embargos declaratórios com pedido de modulação a serem analisados, o que, por certo, implicaria reflexo nestes autos, caso houvesse mudança. 
    Demais disso, o próprio reconhecimento da repercussão geral nos autos da ADPF 324 e do RE 958.252 é critério suficiente para demonstrar a transcendência, política, social e jurídica da questão. ” (pág. 6 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito,
    “[...] que seja a presente reclamação recebida, para determinar que a corte superior trabalhista reforme seu julgamento pela ausência de transcendência em uma questão com tema já firmado como de repercussão geral, e assim realize seu juízo de admissibilidade, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a esse STF, preservando, assim, como seu desaguadouro último constitucional a questão constitucional da inobservância pela corte regional de uma questão de inobservância de precedente vinculativo obrigatório” (págs. 12-13 da inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça.
    Deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República e de requisitar informações, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do novo Código de Processo Civil/2015. 
    Na espécie, conforme relatado, alega-se usurpação da competência desta Corte quanto ao que decidido na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral.
    Quanto à alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal, entendo que, ao afirmar que a causa não oferecia transcendência, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, nos termos do art. 896-A da CLT, verbis: 
    “Art. 896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros: 
    I - econômica, o elevado valor da causa; 
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; 
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado; 
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 
    […] 
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. […].”
    Com efeito, salvo em casos que versem sobre matérias que já tiveram sua repercussão geral reconhecida por esta Corte, e nos quais se verifique o potencial desrespeito ao entendimento desta, em regra, o STF entende que inexiste usurpação de competência pelo TST quando são proferidas decisões irrecorríveis, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT. Confira-se precedentes: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LICITUDE DE TERCERIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. Não configurada a alegada usurpação da competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT). 2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 38.404-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma) . 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    […] 
    II - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. 
    […] 
    IV Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 39.505-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    Passo a analisar agora se o caso dos autos de fato versa sobre matérias que já tiveram sua repercussão geral reconhecida por esta Corte e se há potencial desrespeito aos respectivos entendimentos fixados.
    Esta Corte, no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG - Tema 725/RG, fixou as seguintes teses, respectivamente: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” 
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
    Nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado. 
    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - TRT6, ao julgar o recurso ordinário interposto pela ora reclamante, entendeu ser lícita a terceirização questionada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM SUBORDINAÇÃO AOS PREPOSTOS DA TOMADORA. NÃO PROVADO DESVIRTUAMENTO DA TERCEIRIZAÇÃO. Devidamente comprovado nos autos que a reclamante foi efetivamente contratada pela prestadora de serviços (LIQ CORP S.A.), laborando no prédio desta, prestando serviços especializados de call center aos clientes da tomadora (Itaú Unibanco), supervisionado pelos prepostos da prestadora, sem subordinação direta com o tomador de serviços, e assim considera-se lícita a terceirização, a teor do que dispõe o item III da Súmula nº. 331, do C. TST, e ainda de conformidade com decisão do STF - Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (com repercussão geral reconhecida).
    Recurso ordinário obreiro a que se nega provimento” (sítio eletrônico do TRT6). 
    O TST, por sua vez, ao decidir o agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento ao recurso de revista, consignou o seguinte:
    “[...]
    Exame de ofício da delimitação no acórdão recorrido: o TRT consignou que ‘Exsurge, portanto, dos elementos probatórios carreados aos autos que a reclamante era efetivamente empregada da LIQ CORP, laborava no prédio desta, prestando serviços especializados de telemarketing aos clientes do ITAÚ UNIBANCO S.A., era supervisionada por empregados da própria LIQ CORP, inexistindo qualquer subordinação direta com os tomadores de serviços. E, sob a minha ótica, tais serviços poderiam ser efetuados por qualquer empresa especializada em teleatendimento, o que reforça o entendimento de que não se trata de labor em atividade-fim do tomador. Observo, ainda, do conjunto das declarações prestadas que a querelante não tinha o integral acesso à conta bancária dos clientes, como afirma em sua peça proemial. Nesse contexto, a terceirização de serviços firmada entre o Itaú Unibanco S.A e a LIQ CORP, que atinente à atividade-meio do tomador, configura hipótese de terceirização lícita, a teor do que dispõe o item III, da Súmula nº 331, do C. TST, súmula essa que, como já sinalizei, está parcialmente superada, haja vista que permitida a terceirização não apenas para atividade meio, como também por ser atinente à atividade–fim’. 
    A Corte regional também ressaltou no acórdão proferido que ‘Por fim, e, principalmente, dirimindo de vez qualquer questão da licitude da terceirização de serviços, independentemente da atividade subcontratada (atividade-meio ou atividade-fim), o STF - Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (com repercussão geral reconhecida), em 30/08/2018, publicada no DEJ em 10/9/2018, ao apreciar o tema 725 da repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’’. 
    Não há transcendência política, pois não constatado o desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. 
    Não há transcendência social, visto que não se trata de postulação, em recurso de reclamante, de direito social constitucionalmente assegurado. 
    Não há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista. 
    Não se reconhece a transcendência econômica quando, a despeito dos valores da causa e da condenação, não se constata a relevância do caso concreto, pois a matéria probatória não pode ser revisada no TST, e, sob o enfoque de direito, não se constata o desrespeito da tese firmada no STF, aprovada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 324 e do Recurso Extraordinário n° 958252, com repercussão geral reconhecida, de que ‘é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 
    Não há outros indicadores de relevância no caso concreto (art. 896-A, § 1º, parte final, da CLT)” (págs. 1-3 do documento eletrônico 7, grifos no original).
    Pois bem.
    Conforme se vê, a decisão reclamada, ao concluir que o agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela ora reclamada não comporta processamento por ausência de transcendência, acolheu o entendimento exarado pelas instâncias ordinárias para declarar a licitude da terceirização. 
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas que também declararam lícita a terceirização da atividade-fim: Rcl 47.774/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 38.579/PE, Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 39.664/DF, Rel. Min. Rosa Weber.
    Isso demonstra que, ao contrário do que quer fazer crer a reclamante, a decisão combatida encontra-se em harmonia com o entendimento exarado por esta Corte nas teses supratranscritas.
    O que pretende a reclamante por meio desta reclamação, em última análise, é fazer uso desse instrumento processual como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nessa linha: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Por fim, destaco que em caso de eventual interposição de recurso, deverá a reclamante emendar a petição inicial indicando as informações necessárias à citação do beneficiário da decisão impugnada (art. 319, II, combinado com o art. 989, III, do CPC), bem como o valor da causa. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, a apreciação do pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator